Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA NO TERRENO DA AUTORA. INTERESSE PÚBLICO NÃO COMPROVADO. RESOLUÇÃO ANEEL 1000/21. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a remover, às suas expensas, os postes indicados no laudo anexado aos autos, instalados de forma irregular no lote de propriedade da parte autora, e instalá-los em local apropriado, segundo norma técnica. Foi fixado o prazo de 30(trinta dias) para cumprimento da obrigação, sob pena de aplicação de mula diária.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que em junho de 2023 precisou realizar a construção de um muro para cercar a sua propriedade rural. Contudo, foi identificada rede elétrica (3 postes de sustentação) que sobrepõe a linha divisória da propriedade, impossibilitando-a de prosseguir com a construção do muro. Ressaltou que procurou a requerida para solução administrativa, contudo, lhe foi informado que haveria necessidade de pagar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para remoção dos equipamentos. Observou que não foi responsável pela colocação dos postes em sua propriedade e não tem condições financeiras de pagar pelo serviço.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60667226). Foram apresentadas contrarrazões (ID 60667231).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na preliminar levantada quanto à ausência do interesse de agir e, quanto ao mérito, refere-se à titularidade da obrigação de arcar com custo da obra.
6. Em suas razões recursais a requerida, ora recorrente, alegou, preliminarmente, que após o contato para solicitação de obra e a elaboração de projeto de realocação, foi informada sobre a impossibilidade da remoção sem o custeio do solicitante. Ressaltou que não houve negativa administrativa ou configuração de má prestação de serviço que comprovaria eventual resistência da concessionária. Assim, segundo suas razões, resta comprovada a ausência do interesse de agir, o que leva, conforme suas razões, à extinção do processo sem resolução do mérito. Quanto ao mérito, observou que se submete à observância de um conjunto de normas e padrões estabelecidos por entidades oficiais competentes para instalação de postes e redes elétricas nos locais mais adequados à segurança dos consumidores. Pontuou que o procedimento de colocação dos equipamentos seguiu a nota de obra nova de n° CEB -2023.1674 gerada em 29/09/23, com projeto elaborado em 27/10/23 e orçamento no valor de R$ 85.479,56 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Afirmou que para realização do serviço, o autor deve custeá-lo, nos termos da respectiva nota orçamentária. Salientou que a remoção ou deslocamento do poste afeta diretamente o interesse público, haja vista que afetará toda a comunidade, além de ser necessário estudo prévio, com o fito de reestruturar a rede de transmissão. Observou que os anseios da autora não podem prevalecer sobre toda a coletividade. Ao final, requereu o recebimento do recurso em ambos os efeitos, com o acolhimento da preliminar suscitada. Caso não seja este o entendimento, que o presente recurso seja provido para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado. Efeito suspensivo negado.
8. Preliminar de falta de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca o cumprimento de obrigação de fazer, não sendo necessária a existência de negativa administrativa ou configuração de má prestação do serviço para possibilitar o acesso à justiça. Preliminar rejeitada.
9. A recorrente não impugnou as informações trazidas no laudo de avaliação (ID 6066646), nem trouxe informação ou demonstração concreta de interesse público para que os referidos postes fossem instalados na propriedade da autora. Dessa forma, não se desincumbiu de provar o alegado, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, reputando-se como verdadeiras as provas trazidas na inicial. Ademais, a autora não solicitou a instalação dos referidos postes em seu terreno.
10. Não havendo comprovação de que a instalação dos equipamentos se deu de forma regular, deve a recorrente executar e custear o deslocamento dos postes com a sua reinstalação, nos termos do inciso I do §3° do art. 110 da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Destaca-se a contradição do argumento apresentado pela recorrente quando informa, durante a tramitação processual, que não há óbice para a realização da operação em si, contudo questiona a titularidade da obrigação de custeio da obra. Em sede recursal, ao se deparar com os argumentos condenatórios da r. sentença, alegou que "a remoção ou deslocamento do poste é circunstância que afeta diretamente o interesse público, haja vista que afetará a toda a comunidade interligada a rede, além de ser necessário estudo prévio e complexo, com o fito de reestruturar a rede", o que não se sustenta. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (considerando a inexistência de condenação pecuniária), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.